Tribunal: TCU
Processo: 023.056/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 700144, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 700144, função null, que teve como objeto O Projeto visa à dotação de infra-estrutura hídrica para consumo humano através da construção de cisternas de placas. Realizar-se-á por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as partes, em benefício da população de baixa renda e com dificuldade no acesso a recursos hídricos, no Município de Santana do Ipanema localizado na região semi-árida do Estado do Alagoas, desde que os beneficiários se enquadrem nos critérios de elegibilidade do Programa Bolsa Família, do Governo Federal. O Projeto objetiva o acesso, o gerencia-mento e a valorização da água como um direito essencial da vida e da cidadania, amplian-do a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o ecossistema do semi-árido. (no da TCE no sistema: 1424/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2617/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, c/c o art. 1o da Lei no 9.873/1999, e o art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação à responsável. 1. Processo TC- Processo 023.056/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renilde Silva Bulhoes Barros (XXX.168.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema - AL. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.